Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CLARAS E ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de defeito na informação prestada. Afirma o recorrente que o contrato estabelecido com a instituição financeira não reflete a integralidade do negócio jurídico, porquanto parte do pagamento se deu por meio de contrato verbal e transferência de um veículo de sua propriedade. Alega ter sido surpreendido com o financiamento de quantia superior ao pactuado com a recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 31979884). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 31979893).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de extrato bancário e ausência de declaração na Receita Federal comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
5. No caso, o contrato de ID 31979795, devidamente assinado pelo recorrente, é claro e adequado ao indicar o valor financiado e a quantia líquida liberada, não existindo outros elementos capazes de demonstrar que o negócio foi pactuado nos termos indicados pelo autor, já que os diálogos apresentados não corroboram as alegações iniciais.
6. Demonstrada a prestação de informação adequada e clara sobre as características e especificações dos serviços prestados, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, não resta configurado defeito no serviço, mostrando-se adequada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.